Tribunal: TJDFT
Processo: 0003395-26.2017.8.07.0004
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0003395-26.2017.8.07.0004 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: HOSPITAL MARIA AUXILIADORA S/A EMBARGADO: LINEAR - SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA - ME D E S P A C H O Intime-se a parte embargada para, querendo, responder aos embargos de declaração, no prazo de cinco (5) dias. Publique-se. Brasília, DF, em 2 de dezembro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator